Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juízo a quo, que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo originário, deferiu a penhora de 50% do valor excutido sobre os bens da agravante. Sustenta que não participou da fase de conhecimento, e que a dívida foi contraída pelo seu cônjuge, sem o seu conhecimento e anuência. Pretende a concessão da tutela recursal para que sejam obstados atos constritivos dirigidos ao seu patrimônio. Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo.

2. Recurso cabível (Art. 79, inc. III do REITRJE e Súmula 7 da TUJ). Preparo recolhido, id 35676431. Contrarrazões apresentadas, id 36642596.

3.Do exame dos autos, verifica-se que, em 03/05/22 a agravante compareceu aos autos principais, id 123432122 da origem, e tomou ciência da decisão agravada. Conquanto tenha ingressado com agravo anteriormente, que não fora conhecido por conter erro grosseiro quanto à referência aos autos principais, há inequívoca ciência dos atos praticados naqueles autos no dia 03/05/22. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias, e o presente recurso foi interposto no dia 26/05/22, quando o prazo fatal para sua interposição era o dia 24/05/2022. Nesse contexto, não conheço do recurso por ser manifestamente intempestivo.

4. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.